Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-71.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1005727-71.2022.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: EDMILSON GRISANT MELLO
Vistos, etc.
Cuida-se de medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do PEP n. 2000013-97.2019.811.0007, que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto sem a realização do exame criminológico, deixando, ainda, de fixar o uso de tornozeleira eletrônica.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, o juízo das execuções penais de Alta Floresta promoveu o reeducando Edmilson Grisant Mello ao regime semiaberto, sem, contudo, determinar a realização do exame criminológico, em decisão assim fundamentada:
“II.2 DO EXAME CRIMINOLÓGICO
Antes da entrada em vigor da Lei 10.792/2003, o art. 112 da LEP, ao tratar sobre a progressão de regime, indicava que a decisão acerca da progressão de regime deveria ser ‘motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário’.
Alteração normativa suprimiu a indicação do ‘exame criminológico’, o que levou à discussão acerca da supressão do referido exame para fins de progressão de regime.
[...]
O STJ, por sua vez, editou o Enunciado 439 de sua Súmula: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’.
Concluiu-se, então, ser possível a determinação e subsequente realização de exame criminológico, desde que a partir de decisão fundamentada (art. 93, IX, da CF e art. 112, §2o, da LEP).
O que deve ser compreendido como ‘decisão fundamentada’ é, talvez, a grande questão.
Inicialmente, cabe tentar conceituar o ‘exame criminológico’, podendo-se valer do trazido por Nucci quando diz que abrange ‘a parte psicológica e psiquiátrica do exame de classificação’, dando maior ‘atenção à maturidade do condenado, sua disciplina, capacidade de suportar frustrações e estabelecer laços afetivos com a família ou terceiros, grau de agressividade’, isso para fins de ‘construir um prognóstico de periculosidade, isto é, sua tendência a voltar à vida criminosa’ (Ob. cit.).
Concordando-se com este viés, sedimentando que a individualização da pena é prevista em norma constitucional (art. 5o, XLVI, da CF), devendo sempre se partir da (tentativa de) fixação de aplicação e cumprimento da pena da maneira mais específica e individual possível, entende-se que a fundamentação deve se voltar ao caso concreto, mas com parâmetros objetivos para a possibilidade de determinação da realização do exame criminológico.
[...]
Portanto, da análise normativa, jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, conclui-se que o exame criminológico somente tem vez (mas não necessariamente, frise-se) quando houver indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução criminal, não bastando a indicação da gravidade da infração penal (ou o conjunto delas) que desaguou na prolação de sentença pena condenatória e ulterior processo de execução de pena.
No presente caso, não se encontrou notícia de fato relevante negativo e recente ocorrido durante o curso da execução penal.
O pleito de exame criminológico se vincula à gravidade (em concreto, frise-se, denotando elogiável trabalho do Ministério Público) da infração penal, não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada.
Assim, INDEFERE-SE o pedido de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime em relação a Edmilson Grisant Mello”.
No mesmo sentido, o juízo de origem indeferiu o pleito de monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto, verbis:
“Nesse sentido, importante destacar que a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.
Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.
Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.
Nota-se que o Ministério Público, em sua manifestação fundamenta-se exclusivamente na maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca para o referido regime, nos moldes do que determina o Código Penal e na gravidade do crime.
Entretanto, no caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a condição da monitoração eletrônica”.
Não obstante o inconformismo demonstrado pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, certo é que a gravidade do modus operandi empregado no crime perpetrado não pode servir de fundamento para determinar a realização do exame criminológico.
Este, aliás, é o posicionamento adotado pelo STJ:
“[...] 1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na gravidade abstrata dos crimes praticados e na longa pena a cumprir, não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).
3. No caso, o Tribunal não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em bis in idem, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”[1].
No atinente à colocação da tornozeleira eletrônica como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto, não ignoro o posicionamento segundo o qual é possível, excepcionalmente, a monitoração para fiscalização das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal.
Entretanto, consoante já decidiu esta Câmara, “A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”[2].
Nesse diapasão, não ficando evidenciada a plausibilidade do direito substancial invocado pelo requerente, não há falar em concessão do efeito ativo vindicado.
De igual forma, não se infere dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da liminar vindicada, uma vez que, não obstante a ausência de monitoração eletrônica do reeducando, a ele foi imposta uma série de condições, dentre elas, o repouso domiciliar noturno e o comparecimento mensal para informar suas atividades, razão pela qual, ocorrendo qualquer violação destas, por certo o juízo da execução penal analisará a possibilidade de regressão de regime.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo requestado.
Cite-se o requerido para, no prazo de 5 [cinco] dias, contestar o pedido.
Intime-se o Núcleo da Defensoria Pública de Alta Floresta para tomar ciência da decisão, bem como para apresentar defesa no prazo legal.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
Por fim, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.
[2] TJMT, N.U 1007923-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021.